Tribunal: TJMT
Processo: 1013760-55.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013760-55.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEUZA COSTA GONCALVES - CPF: 129.434.268-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 064.397.988-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO (TERCEIRO INTERESSADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1013760-55.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA NA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ART. 47 DO CPC – FORO DE SITUAÇÃO DA COISA –NATUREZA ACESSÓRIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – APLICAÇÃO DO ART. 61 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

I – Os embargos de terceiro possuem caráter acessório, devendo acompanhar a demanda principal e não acarretando a prorrogação da competência jurisdicional, sobretudo nas hipóteses em que esta possui natureza absoluta.

II – Tendo o Juízo que ordenou a imissão na posse reconhecido a incompetência absoluta para o julgamento da ação principal, o declínio atinge, por acessoriedade, os embargos de terceiro, a rigor do art. 61 do CPC.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1013760-55.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo juiz da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO
diante da decisão proferida pelo juiz da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
, que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n.º 8495-50.2019.8.11.0013, manejados contra imissão na posse determinada no bojo de ação homônima que se encontra em sede de cumprimento de sentença, autuada sob o n.º 5082-68.2015.8.11.0013, reconheceu a incompetência absoluta para o julgamento da ação principal, declinando da competência para a apreciação de ambas as demandas e remetendo os respectivos autos ao Juízo Suscitante.

O Suscitante afirma, em apertada síntese, que, de acordo com o art. 676 do CPC, a competência para o processamento e julgamento dos embargos de terceiro é do juízo que emitiu a ordem de imissão na posse, a saber, o Suscitado.

No id. 22613582, foi designado o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da
procedência
do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1013760-55.2019.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

O juiz que suscitou o conflito, assim como a representante ministerial, analisa o imbróglio sob a ótica do art. 676 do CPC, segundo o qual os embargos de terceiro, autuados em apartado, devem ser
distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição
, abrangendo, portanto, a imissão na posse determinada pelo Suscitado (1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda) em sede de cumprimento de sentença.

Entretanto, a redação legal mencionada pelo próprio Suscitante dá conta do caráter
acessório
inerente aos embargos de terceiro. Estes devem acompanhar a demanda principal e não acarretam a prorrogação da competência jurisdicional, sobretudo nas hipóteses em que esta possui natureza absoluta.

Sobre o tema, calha mencionar as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

A ação de embargos de terceiro constitui ação acessória à ação em que se verifica a ameaça ou a agressão à posse. Entre elas há conexão qualificada por acessoriedade

(
Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 768)

No caso em tela, o Suscitado declinou da competência para o julgamento dos embargos de terceiro em razão de estudo técnico que apontou que as terras tratadas na ação de imissão na posse, abrangidas pela ordem deferida em sede de cumprimento de sentença, localizam-se no município de Nova Lacerda, compreendido na Comarca de Comodoro, onde figura o Juízo Suscitante.

Sendo o foro de situação do imóvel absolutamente competente para o julgamento da ação de imissão na posse (art. 47 do CPC), é evidente que o declínio realizado pelo Suscitado deve atingir, por acessoriedade, os embargos de terceiro em cujos autos o conflito foi suscitado, por força do art. 61 do CPC:

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

A esse respeito, comentam Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

Se entre duas ou mais ações existe conexão qualificada por acessoriedade, a ação acessória tem de ser proposta perante o juiz competente para a ação principal. Ação acessória é aquela dependente de outra, sendo aquela que exige complementação posterior ou que é oriunda de outra ação. Os embargos de terceiro, os embargos do executado e a ação de restauração de autos, por exemplo, são ações acessórias.

(
Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 200)

Portanto, apesar do esforço argumentativo do Suscitante, entendo que o declínio realizado pelo Suscitado é incensurável, tanto pelo cumprimento do dever de declarar a incompetência absoluta (arts. 47 c/c 64, §1º do CPC) quanto pelo caráter acessório inerente aos embargos de terceiro.

Por essas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito e declaro a competência do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO
para processar e julgar a ação principal (cumprimento de sentença em ação de imissão na posse de n.º 5082-68.2015.8.11.0013) e, por conseguinte, os embargos de terceiro, autuados sob o n.º 8495-50.2019.8.11.0013.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL)

Egrégia Turma:

Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro em relação ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

Conforme relatado, o Juízo suscitado declinou da competência para julgamento dos Embargos de Terceiro e também da Ação principal, e determinou a remessa de ambas as lides ao Juízo suscitante.

De fato, isso ocorreu em 30/09/2019, como mostra o andamento processual do feito originário
(
Cumprimento de Sentença n. 5082-68.2015.811.0013, código 107220).

Pelo exposto,
acompanho a relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020